Tribunal: TJDFT
Processo: 0735428-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735428-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cooperativa de Trabalho e Habitação dos Trabalhadores em Transportes Terrestres Ltda Agravados: Condomínio do Edifício Residencial Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Trabalho e Habitação dos Trabalhadores em Transportes Terrestres Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo no 0711848-17.2018.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de ação conhecimento, pelo procedimento ordinário, na qual o autor postula a condenação das requeridas em obrigação de fazer, consistente em realizar a reforma das unidades que apresentaram problemas estruturais e demais reparos explicitados no Laudo Técnico de Inspeção Predial que acompanha a petição inicial. No id. 63199608, o feito foi saneado, tendo sido fixado como ponto controvertido a existência das falhas na construção descritas no Laudo Técnico de Inspeção Predical juntado pelo autor (ID. 26917996), incumbindo o ônus às requeridas. O perito nomeado formulou sua proposta de honorários no id.121889700. A 2a Requerida pediu os benefícios da gratuidade de justiça novamente, o que foi indeferido no id. 119254665. Em razão disso, a parte interpôs agravo de instrumento, que teve seu provimento negado (id.133732599). Novamente, no id. 135307554, postulou pelos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de id. 135307554, pois já analisado e indeferido, inclusive em instância recursal, não havendo fato novo que enseje nova análise. Desta forma, intimo as partes requeridas a depositarem o valor referente aos honorários periciais indicados no id. 121889700, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se entender pela desistência da prova. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40496451), em síntese, que os documentos que comprovariam sua situação de hipossuficiência econômica para custear as despesas do processo não foram devidamente apreciados. Nesse sentido menciona a declaração de inatividade de conta bancária, os balancetes financeiros referentes aos meses de janeiro a março de 2022 e a demonstração de resultado contábil alusiva ao ano de 2021. Assim, entende que está comprovada sua impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu regular funcionamento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do curso da marcha processual, bem como o subsequente provimento do recurso para a decisão impugnada seja reformada e para que seja concedida a gratuidade de justiça pleiteada. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente a agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão suscitada pela recorrente, concernente ao eventual cumprimento dos requisitos ensejadores da gratuidade de justiça pleiteada, já foi anteriormente examinada e decidida (Id. 71394202 e Id. 135490204 dos autos do processo originário). A Egrégia Segunda Turma Cível também já teve a oportunidade de examinar e decidir a questão no âmbito do agravo de instrumento (autos do processo no 0712361-70.2022.8.07.0000), ocasião em que negou provimento ao recurso aludido. Atente-se à respectiva ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica recorrente. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. O enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que pode haver a concessão da gratuidade de justiça “a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 4. No caso em deslinde observa-se que os balancetes acostados nos autos do processo de origem dizem respeito ao ano de 2020. Logo, esses elementos de prova não são suficientes para demonstrar a atual situação financeira ostentada pela ora recorrente, tampouco a alegada alteração substancial da capacidade financeira alegada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” Assim, não pode ser admitida a rediscussão da questão já decidida, que está encoberta pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Em verdade, o agravante insiste na rediscussão de questão decidida de modo desfavorável. No entanto, não é possível admitir a existência de interesse em relação ao ponto atingido pelos efeitos da preclusão. Note-se que a recorrente pleiteou novamente a concessão de gratuidade de justiça ao argumento de que os documentos pertentes à comprovação da alegada condição de hipossuficiência econômica não haviam sido devidamente examinados. Mencionou a esse respeito a declaração de inatividade de conta bancária, os balancetes financeiros referentes aos meses de janeiro a março de 2022 e a demonstração de resultado contábil alusiva ao ano de 2021. Ocorre que os documentos aludidos já haviam sido coligidos aos autos do agravo de instrumento (Id. 34703478, Id. 34704180 e Id. 34704181 dos autos do processo no 0712361-70.2022.8.07.0000) e, portanto, devidamente examinados pela Egrégia Segunda Turma Cível. Ademais, não fora mencionada eventual alteração das circunstâncias fáticas ou trazidos novos documentos aptos a ensejar o reexame da questão. Por essa razão o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não se vislumbra a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica da agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator